Tribunal: STF
Processo: Rcl 19437
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. Perfil constitucional da reclamação. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso adequado para sanar omissão do Tribunal a quo quanto à matéria constitucional controvertida nos autos originários.



    2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.